Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA. VENDA IRREGULAR DOS CURSOS POR TERCEIROS. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. SUFICIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E TELEFONE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido liminar apenas parcialmente, para determinar que a parte ré/agravada se de abstenha reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar produtos de propriedade da autora/agravante, por qualquer meio, sob pena de multa.
2. A determinação judicial alcança toda e qualquer mídia/canal que a agravada possa utilizar para divulgar, disponibilizar ou comercializar os cursos, inclusive, o Facebook, de modo que desnecessária a especificação de cada meio de comunicação que possa estar sendo utilizado.
3. Com relação ao pedido de bloqueio da conta bancária e do telefone/WhatsApp da agravada, necessário maior grau de cognição, a ser realizada com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizados exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.